Tribunal: TJMT
Processo: 0016098-92.2016.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016098-92.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERINALDO ALVES SIMAO - CPF: 023.445.821-69 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCIELDO GOMES DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERINALDO ALVES SIMAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO (ART. 157, CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – PRESCINDIBILIDADE – VERSÃO EXTRAJUDICIAL ROBORADA PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS – OBSERVÂNCIA AO PRECEITO CONTIDO NO ART. 155,
CAPUT
, DO CPP – RECONHECIMENTO PESSOAL VÁLIDO – OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP – AUSÊNCIA DE DÚVIDA – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA –

RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inviável o acolhimento da tese absolutória por insuficiência de provas, ainda que a palavra da vítima não tenha sido ratificada em juízo, pois, a materialidade do crime de roubo e a autoria do ora recorrente estão amplamente demonstradas nos autos por meio dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, os quais corroboram as declarações extrajudiciais da vítima.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0016098-92.2016.8.11.0042

APELANTE: ERINALDO ALVES SIMAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de ERINALDO ALVES SIMÃO contra sentença prolatada pelo juízo 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, julgando procedente a inicial acusatória, o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal (Id. 167681029).

Inconformada, a defesa pretende a absolvição do apelante, por insuficiência probatória para a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id. 167681045).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 167681068).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (Id. 178101657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERINALDO ALVES SIMAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório
:

Pretende a defesa a absolvição do crime de roubo, por insuficiência probatória.

A denúncia descreve o seguinte evento delitivo:

“(...) No dia 17 de junho de 2016, por volta das 19h40min, na Avenida Fernando Correa, Bairro Boa esperança, nesta capital, mediante violência à pessoa, o denunciado ERINALDO subtraiu para si, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) carteira de bolso contendo R$95,00 (noventa e cinco reais) em espécie, 01 (um) aparelho celular, 01(uma) corrente de ouro, 02 (dois) chips e 01 (um) boné, de propriedade da vítima Lucieldo Gomes da Silva.

Consta dos autos que, na data dos fatos, a vítima transitava pela avenida quando o denunciado, que conduzia uma bicicleta, se aproximou e lhe deu uma “gravata” no pescoço. Com a vítima contida, ele subtraiu a carteira com dinheiro, o aparelho celular, a corrente de ouro, os chips e o boné, e empreendeu fuga na bicicleta.

A policia foi acionada e, de posse das informações, conseguiu localizar o denunciado. Durante a abordagem os policiais apreenderam em seu poder o aparelho celular, boné e o dinheiro da vítima. Parte dos objetos subtraídos da vítima foram recuperados, restituídos à vítima e avaliados em R$1.020,00 (mil e vinte reais)”
(
sic
do Id. 167681010 – p. 08/11).

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 167681010 – p. 13), termo de reconhecimento de pessoa (Id. 167681010 – p. 18), boletim de ocorrência n. 2016.191701 (Id. 167681010 – p. 23/25),

auto de apreensão (Id. 167681010 – p. 27), auto de entrega (Id. 167681010 – p. 28), termo de avaliação indireta (Id. 167681010 – p. 38) e depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

No tocante à autoria, as provas obtidas ao longo da instrução processual demonstram, com a certeza necessária, a responsabilidade penal do apelante.

Durante a fase inquisitiva, o apelante ERINALDO ALVES SIMÃO negou a autoria delitiva, dizendo que, no dia dos fatos estava trafegando pela localidade vendendo produtos de limpeza, sendo que, em dado momento, a vítima partiu para cima do apelante, acusando-o de ter roubado sua carteira, tendo os dois entrado em vias de fato. O apelante afirmou que, durante as vias de fato, o celular da vítima caiu dentro de seu bolso, sendo que, ao conseguir se livrar da vítima, evadiu-se do local, com o celular da vítima no bolso.

O apelante teve sua revelia decretada e, por isso, não foi interrogado em juízo.

Em que pese a negativa de autoria, as demais provas obtidas apontam para a autoria delitiva do apelante ERINALDO ALVES SIMÃO, especialmente porque ele foi reconhecido pela vítima em fase extrajudicial, conforme o termo de reconhecimento de pessoa de Id. 167681010 – p. 18.

Embora não tenha sido ouvida em juízo, em decorrência de não ter sido localizada, a vítima LUCIELDO GOMES DA SILVA em seu depoimento extrajudicial declarou:

“(...) Que na data de 17/06/2016, por volta das 19:40 hrs estava andando próximo ao batalhão do 9º BEC. da Av. Fernando Correa, ocasião em que um indivíduo de bicicleta se aproximou, deu uma “gravata” no pescoço do declarante, subtraindo sua carteira do bolso, uma corrente de ouro que estava em seu pulso, seu celular marca Lenox preto e vermelho e seu boné cor creme; Que após subtrair seus pertences o suspeito foragiu de bicicleta; que o declarante de imediato acionou uma viatura que estava passando pelo local; Que a guarnição efetuou rondas e localizou o suspeito; Que de posse do suspeito Erinaldo foi encontrado seu celular, seu dinheiro e seu boné que foram roubados; Que a sua carteira não foi localizada; Que dentro da carteira roubada tinha aproximadamente R$ 95,00 reias, dinheiro esse que estava com o suspeito; Que reconheceu Erinaldo Alves Simão como sendo o autor do delito; Que afirma que o suspeito não estava com arma

de fogo”
(
sic
do Id. 167681010 – p. 17).

O policial militar GILBERTO MARQUES DE SOUZA, ao ser ouvido em Juízo, narrou que no dia dos fatos estava em rondas pela Av. Fernando Correia, próximo ao Posto Free, onde visualizaram um senhor sentado no ponto de ônibus, momento em que saiu do local alguém de bicicleta e virou a esquina. Ao se aproximar do indivíduo, perguntou se estava tudo bem e este declarou que tinha acabado de ser assaltado pelo sujeito que saiu de bicicleta. A testemunha informou a situação por rádio para as outras viaturas e localizaram o denunciado dentro do Bairro Boa Esperança, próximo a Rua nº 43. Com o acusado, foram encontrados alguns bens de propriedade da vítima. O ofendido lhe informou que o denunciado teria se aproximado de bicicleta e subtraiu os seus pertences, utilizando de força, consistente em uma “gravata” e depois lhe empurrou ao solo. O acusado foi levado até a vítima e esta o reconheceu como o autor do crime.

Sob o crivo do contraditório, o policial militar PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA JÚNIOR ratificou as suas declarações prestadas na delegacia. Declarou que próximo do Posto Free viu um rapaz que parecia estar em luta corporal e um indivíduo com a bicicleta. Afirmou que se dirigiu até o local para verificar, onde a vítima narrou que teria sido roubada. Posteriormente, conseguiu abordar o denunciado. Destacou que a vítima fez o reconhecimento do acusado como o autor do delito.

Nesse cenário, observa-se que a vítima foi enfática ao reconhecer o apelante como responsável pelo crime, ressaltando que o apelante foi preso e, logo em seguida, posto para reconhecimento na forma do artigo 226 do CPP.

Aqui, relembra-se que o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento pacificado no sentido de que nos crimes praticados na clandestinidade, tal como ocorrido na hipótese,
“a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020).

Outrossim, o reconhecimento pessoal realizado durante a fase policial guardou devida observância ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto a vítima descreveu as características do sujeito, em seguida, o apelante foi colocado ao lado de mais três pessoas semelhantes a ele e, nesse universo, a vítima o reconheceu como sendo o autor do delito. Ao final, o ato foi reduzido a termo e assinado pelos presentes.

Não se pode olvidar, também, que o recorrente foi preso em flagrante delito, ainda próximo ao local dos fatos, na posse de parte dos objetos subtraídos do ofendido, quais sejam, o celular, o dinheiro (aproximadamente R$ 95,00 – noventa e cinco reais) e um boné.

Ademais, verifica-se que a defesa sequer trouxe elementos probatórios aptos a subsidiar a afirmativa do apelante, que sustenta que sem confirmação judicial realizada pela própria parte ofendida, suas declarações sobre o crime sofrido se limitaram ao mencionado na etapa policial, não sendo os depoimentos judiciais prestados pelos policiais militares foram suficientes para corroborar as declarações extrajudiciais do ofendido.

Nesse ponto, ressalta-se que o art. 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (CPP, art. 189), o que não ocorreu
in casu.

Não obstante as declarações da vítima e o reconhecimento pessoal promovido por ela possuam natureza eminentemente extrajudicial, é certo que, diferentemente do aventado nas razões recursais, a palavra da vítima na etapa inquisitiva não constitui o único espeque que embasa o desfecho condenatório, o qual restou alicerçado, precipuamente, nos depoimentos prestados em audiência instrutória pelos policiais militares ouvidos na condição de testemunhas compromissadas, os quais corroboram os relatos extrajudiciais do ofendido e na apreensão de parte da
res furtivae
em posse do apelante.

Como é cediço, havendo nos autos provas produzidas em juízo capazes de roborar os elementos informativos do inquérito, não é defeso ao julgador utilizar-se também destes para a formação de seu convencimento motivado, a teor da jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“(...) 1. Conforme o disposto no art. 155 do CPP, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório”
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018).

Dessa forma, a análise concatenada dos depoimentos prestados na fase inquisitiva e na etapa judicial pelos policiais militares GILBERTO MARQUES DE SOUZA e PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA JÚNIOR possibilita concluir que, logo após o crime, a vítima narrou a execução delitiva e informou as características do suspeito aos agentes estatais, os quais diligenciaram nas imediações e logo encontraram o apelante.

Necessário salientar que, embora as testemunhas consistam nos policiais militares que diligenciaram na ocorrência, esta peculiaridade não afasta a credibilidade ou a idoneidade de seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e se inexiste qualquer demonstrativo nos autos capazes de indicar que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuitamente o réu na transgressão, assim como ocorre na hipótese.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n.º 08, cuja redação dispõe
que “os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

Há, portanto, que se conferir credibilidade às informações colhidas ao longo da instrução probatória, não sendo possível acolher a tese defensiva, por se tratar de pretensão sem qualquer respaldo probatório nos autos.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023